Tribunal: TJPA
Processo: 0079858-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0079858-64.2015.8.14.0301

APELANTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: TELMA REIS SGANZERLA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, DE SENTENÇA E DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela empresa M3 Serviços de Desenvolvimento Urbano e Rural Ltda contra decisão monocrática que, no âmbito do recurso de Apelação, negou provimento ao recurso e manteve, integralmente, a sentença que decretou a rescisão contratual e o despejo. A agravante alegou a inadequação do julgamento monocrático, nulidade da sentença por irregularidades na citação, ausência de audiência de conciliação e a falta de prova pericial indispensável à solução de controvérsias sobre valores de aluguéis e benfeitorias. A agravada defendeu a manutenção da decisão recorrida, sustentando sua regularidade e improcedência das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática está em desacordo com as hipóteses legais previstas no artigo 932 do CPC e no artigo 284 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; e (ii) analisar a existência de nulidades processuais relativas à citação, ausência de audiência de conciliação, necessidade de prova pericial e direito de retenção por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática do relator encontra amparo nos artigos 932 do CPC e 284 do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o julgamento unipessoal de recursos quando presentes hipóteses de manifesta improcedência ou conformidade com entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A alegação de nulidade da citação é rejeitada, pois não se verificam prejuízos ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

5.

A ausência de audiência de conciliação, conforme previsto no artigo 334 do CPC/2015, não configura nulidade no caso, diante do caráter não obrigatório da audiência quando as partes expressamente manifestam desinteresse na composição amigável ou quando a controvérsia versa sobre matéria estritamente jurídica.

6.

A controvérsia relativa aos valores inadimplidos de aluguéis e encargos pode ser resolvida mediante cálculos aritméticos, não havendo necessidade de perícia técnica para esclarecimento da questão.

7.

O contrato locatício contém cláusula válida e expressa de renúncia à indenização por benfeitorias, o que exclui o direito de retenção, nos termos do artigo 35 da Lei nº 8.245/1991, respeitada a autonomia privada das partes.

8.

Não foram apresentados elementos ou argumentos capazes de alterar a decisão monocrática, que está devidamente fundamentada em legislação e jurisprudência consolidada, especialmente nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a decisão monocrática que se fundamenta no artigo 932 do CPC e em precedentes vinculantes para negar provimento a recurso de Apelação.

2.

A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade processual quando as partes manifestam desinteresse na autocomposição ou quando a matéria é de natureza estritamente jurídica.

3.

Não há nulidade por ausência de prova pericial quando a controvérsia pode ser solucionada por cálculo aritmético.

4.

É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias em contrato locatício, conforme o artigo 35 da Lei nº 8.245/1991.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 334, 932 e 1.021; Lei nº 8.245/1991, art. 35; RITJPA, art. 284.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela M3 SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL LTDA contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de Apelação, que negou provimento ao referido recurso. O presente Agravo Interno foi fundamentado nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, além do artigo 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Agravante aponta como razões do recurso a inadequação do julgamento monocrático, afirmando que a decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 932 do CPC e 284 do Regimento Interno do TJPA, que autorizam decisões monocráticas. Sustenta que o julgamento deveria ter sido submetido ao órgão colegiado.

Além disso, a Agravante aduz nulidade da sentença e demais atos processuais subsequentes, alegando irregularidades na citação e ausência de designação de audiência de conciliação conforme determina o artigo 334 do CPC/2015. Também argumenta a nulidade pela ausência de prova pericial, essencial para a aferição de valores controvertidos a título de locação e benfeitorias realizadas no imóvel.

A Agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando pela regularidade do procedimento adotado e pela improcedência das alegações de nulidade e demais insurgências da Agravante.

Sem contrarrazões.

Foi oposto embargos declaratórios no ID nº 20488523, objetivando o julgamento do presente recurso de agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Inicialmente, vislumbra-se razão aos embargos declaratórios, eis que nos presentes autos, remanesce pendente o julgamento do agravo interno.

MÉRITO

O recurso de agravo interno confronta a decisão monocrática proferida pelo então relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães que negou provimento ao recurso de apelação, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Destarte, não há razão para a acolhida do pleito recursal, sendo de rigor a manutenção da decisão de primeiro grau no que se refere a rescisão contratual e a decretação do despejo. ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E NÃO PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE IN TOTUM OS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS (...)”

Acrecente-se que a decisão monocrática, fundamentada na legislação processual vigente e em precedentes judiciais, rejeitou ainda as preliminares de nulidade de citação e de sentença e negou provimento ao recurso de Apelação.

Dessa feita, impende ponderar que, a prima facie, que a decisão a negativa de provimento à Apelação foi fundamentada na aplicabilidade de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de audiência de conciliação e de prova pericial, aspectos devidamente analisados.

Não se pode olvidar, nessa senda, que a sentença analisou a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, sera na qual nãos e vislumbrou prejuízo processual que justifique a nulidade pretendida, conforme jurisprudência firmada no AgInt no AREsp 1406270/SP e precedentes correlatos.

Ademais, no que pertine à controvérsia relativa aos valores de aluguéis inadimplidos e encargos tem-se que podem ser resolvidos com cálculo aritmético, não havendo necessidade de perícia técnica.

Acerca das benfeitorias, o contrato locatício prevê cláusula expressa de renúncia à indenização por melhorias, nos termos do artigo 35 da Lei nº 8.245/1991, sendo válida e eficaz.

A despeito do direito de retenção pelas benfeitorias não subsiste, uma vez que o contrato contém cláusula obstativa específica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, reforçado pela autonomia privada das partes.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo improvimento da apelação que, de outro modo, sustenta premissas equivocadas na forma de argumentações recursais, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2024